Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).
2. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC), podendo alegar apenas matérias de direito e as de defesa previstas no art. 342 do CPC.
3. Se a parte deixar de apresentar, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno. Argumento de cerceamento de defesa rejeitado e indeferido o pedido de produção de provas.
4. Apelação interposta pelo Réu conhecida, em parte, e, na parte conhecida, não provida. Unânime.